Tribunal: TJPA
Processo: 0810630-70.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810630-70.2023.8.14.0015

APELANTE: ARTUR FELIPE NAKAUTH FREIRES

APELADO: RUETTE SPICES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos de terceiro opostos para desconstituir constrição incidente sobre imóvel adquirido da empresa AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, ao fundamento de ocorrência de fraude à execução em favor da credora RUETTE SPICES LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel ocorreu em fraude à execução diante da averbação da existência da demanda executiva na matrícula do bem; e (ii) estabelecer se a ausência de registro formal da penhora impede o reconhecimento da má-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante reproduz os mesmos fundamentos anteriormente analisados, sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que autoriza a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1.306.

4.

A averbação existente na matrícula do imóvel, embora inicialmente equivocada quanto à identificação das partes da execução, foi regularmente retificada pelo cartório em 13/02/2017, passando a constar expressamente que a empresa vendedora AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA figurava como executada.

5.

A alienação do imóvel ocorreu em 20/08/2018, momento em que já havia averbação registral da existência da execução capaz de conduzir a alienante à insolvência, circunstância suficiente para caracterizar a ciência do adquirente acerca da demanda judicial.

6.

O art. 828, § 4º, do CPC estabelece presunção de fraude à execução quando a alienação ocorre após averbação da admissão da execução, não sendo indispensável o prévio registro da penhora para a configuração da ineficácia do negócio jurídico.

7.

A Súmula 375 do STJ e o Tema 243 do STJ admitem o reconhecimento da fraude à execução quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente, hipótese evidenciada pela ciência registral da existência da execução.

8.

A manutenção da constrição judicial sobre o imóvel revela-se legítima, diante da ineficácia da alienação realizada pela executada após a averbação da execução na matrícula do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A averbação da existência de execução na matrícula do imóvel presume a ciência do adquirente acerca da demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência.

2.

O reconhecimento da fraude à execução independe de registro formal da penhora quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente.

3.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno é admissível quando o recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 828 e § 4º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.015/1973, art. 213, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 243; STJ, Súmula 375; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810630-70.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:

ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES

ADVOGADO:

ADAILSON JOSÉ DE SANTANA OAB/PA 11.487

AGRAVADO:

RUETTE SPICES LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 33233038:

“(...)
Ação:
de embargos de terceiro proposta por
ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
em face de
RUETTE SPICES LTDA
objetivando desconstituir a constrição lançada sobre seu bem, nos autos de execução nº: 0005544-06.2013.8.14.0015, uma vez que não mais pertencente à executada naqueles autos.

Sentença:
de improcedência do pleito, uma vez já havia anotação na matrícula do imóvel – desde 21/01/2014 - de que existia demanda judicial tendo como parte a
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
(vendedora do bem ao apelante) e que, por isso, estaria presumida a aquisição por
ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
- em 20/08/2018 – como de má-fé e ineficaz perante a ora apelada
RUETTE SPICES LTDA,
fato reforçado pelo vínculo de parentesco entre o terceiro e um dos sócios da Executada. Compreensão mantida aquando dos Aclaratórios, conforme sentença de ID. 31871135.

Recurso:
de
ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
anunciando o equívoco da sentença ao argumento de que a má-fé na aquisição não foi provada e que, inclusive, a averbação feita na matrícula do imóvel além de simples, está grafada como se a
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
fosse exequente e não executada, cujo patrimônio, neste último caso, poderia ser atingido.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 31871144,

Autos conclusos em 27 de novembro de 2026.

É, no essencial, o relatório. Examino e decido.
(...)”

Sob ID. 35078337, conheci do recurso e neguei-lhe provimento
para manter integralmente a sentença que havia reconhecido a fraude à execução e dando assim por improcedentes os pedidos aviados em sede de embargos de terceiros

mantendo hígida a constrição sobre o bem em litígio.

Sob Id. 35817763,

ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
, ao argumento de que a decisão monocrática se equivocou aquando compreendeu a dinâmica dos fatos pela fraude à execução, pois não havia penhora registrada sobre o bem, muito menos ficou comprovada a má-fé do Adquirente, o que, por conseguinte, obstaria o reconhecimento de fraude.

Contraminuta:
apresentada conforme ID.

36678258.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810630-70.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:

ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES

ADVOGADO:

ADAILSON JOSÉ DE SANTANA OAB/PA 11.487

AGRAVADO:

RUETTE SPICES LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
ilidir a compreensão de fraude a execução.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela ocorrência da referida fraude, uma vez que havia prenotação na matrícula do bem e o Recorrente não poderia alegar desconhecimento como ora tem feito, materializando a má-fé, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravante.

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que reconhece fraude a execução e, portanto, dá por improcedente o pedido de embargos de terceiro.

Pois bem.

De pronto, afianço que a despeito da anotação de 21 de janeiro de 2014 ter sido equivocada, pois embora consignando a existência da ação de execução, errou na questão do polo passivo, houve retificação pelo próprio Cartório, em 13 de fevereiro de 2017, naquela oportunidade fazendo constar expressamente que a
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
estava sendo executada judicialmente.

Eis o inteiro teor da retificação:

“(...) AV.10.M.3.865-Data:13/Fevereiro/2017- CERTIFICO De acordo com o §1°- Art. 213 - Lei n° 6.015, de 31/12/1973, fica RETIFICADA a qualificação das partes constante do AV.8 desta matrícula, no seguinte: onde se lê Exequente: AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e Executado: RUETTE SPICES LTDA, leia-se, EXEQUENTE:
RUETTE SPICES LTDA
e como EXECUTADO: AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, passando a presente averbação a fazer parte integrante deste registro.(...)”

Neste sentido, aquando da alienação em 20 de agosto de 2018, o Apelante/Requerente tinha plena ciência de que a Vendedora
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

estava sendo executada judicialmente por
RUETTE SPICES LTDA
.

Inafastável a incidência da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Note-se que a redação do art. 828 do CPC e seu parágrafo 4º, não aduzem a necessidade de averbação do ato de penhora em si, bastando a anotação de que existente a execução capaz de levar a insolvência, o devedor.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

(...)

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

Desta forma, além da possibilidade de presunção da aquisição de má-fé, após anotação da penhora, há disposição legal sobre a presunção da aquisição de má-fé após anotação de admissão da execução.

Esta compreensão alinha-se à dicção do Tema 243 – STJ, in verbis:

“(...)

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

Desta forma entende-se que a parte
RUETTE SPICES LTDA
provou que a alienação feita por
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
para
ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
é ineficaz.

Isso porque, com a averbação retificada
ARTHUR FELIPE NAKAUTH FREIRES
tinha ciência – pela simples anotação de admissão da execução – de que contra a vendedora
AMAZON PIPER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
tramitava demanda capaz de levar a alienante à insolvência.

Por todo o exposto
, conheço do recurso
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que reconhecendo a fraude à execução
, dá por improcedentes os pedidos feitos em sede de embargos de terceiro e mantendo hígida a constrição sobre o bem em litígio. (...)”

N
ão havendo novos fundamentos, forçosa é a manutenção da decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos, doravante mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026